Tribunal: STJ
Processo: 0800286-05.2022.4.05.8404
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154744 - RN (2024/0240059-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: CELINEIDE SOARES SANTANA FERNANDES
ADVOGADO
: FRANCISCO GEORGIO GOMES - RN010022
INTERES.
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA DO BRASIL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51609487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 559ca16f-0b06-4f27-981b-12f6c36f36d0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 559ca16f-0b06-4f27-981b-12f6c36f36d0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154744 - RN (2024/0240059-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: CELINEIDE SOARES SANTANA FERNANDES
ADVOGADO
: FRANCISCO GEORGIO GOMES - RN010022
INTERES.
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA DO BRASIL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
desafiando
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
Documento eletrônico VDA50593206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/09/2025 19:37:02
Código de Controle do Documento: 7b611c36-18bd-4002-b443-fad96098fd8a

a decisão de fls. 943/959, que não conheceu do recurso especial, com base nos seguintes
fundamentos: (I) incide o Enunciado n. 284/STF tendo em vista que a alegação de
afronta ao art. 1.022 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro; (II) aplica-se a Súmula n. 7
/STJ no tocante ao afirmado cerceamento do direito de defesa, por demandar o reexame
de fatos e de provas; (III) a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a regularidade do
cancelamento dos diplomas e a observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, de modo que a insurgência esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ; e (IV) a
revisão do montante indenizatório fixado pela instância ordinária, bem como o
reconhecimento de culpa concorrente da parte adversa implica o revolvimento de fatos e
de provas, razão pela qual não se viabiliza o conhecimento dessas matérias, nos termos
do susodito enunciado sumular do STJ. Outrossim, ficou prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (I) não incide o Verbete
n. 284/STF, pois "todos os fundamentos foram devidamente indicados no recurso
" (fl. 967), ao tempo que indica trechos da petição do apelo nobre em que as
interposto
violações à legislação federal teriam sido explicitadas; e (II) não há pretensão de reexame
de fatos e de provas, devendo ser afastada a Súmula n. 7/STJ.
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão do feito ao
decisum
julgamento colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado à fl.
in albis
986.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
."
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Documento eletrônico VDA50593206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/09/2025 19:37:02
Código de Controle do Documento: 7b611c36-18bd-4002-b443-fad96098fd8a

Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
não conheceu do recurso especial, tendo em vista que a alegação de ofensa ao art. 1.022
do CPC se fez de forma genérica. Aplicou-se, ainda, o obstáculo da Súmula n. 7
/STJ quanto ao indicado cerceamento do direito de defesa, à apontada regularidade do
cancelamento dos diplomas e à observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, assim como à revisão do montante indenizatório, por demandar o reexame
do acervo fático-probatório constante dos autos.
Já nas razões do agravo interno agora examinado (fls. 965/979), a
agravante, com o intuito de afastar o Verbete n. 284/STF, indica vários trechos
da motivação do apelo nobre em que houve afronta à legislação federal.
Contudo, não indicou em que trecho daquele petitório teria sido explicitada
a aventada omissão do órgão julgador ordinário.
Do mesmo modo, no que concerne ao empeço da Súmula n. 7/STJ, a parte
recorrente cinge-se a defender, de forma genérica, o afastamento do aludido obstáculo,
sem tecer nenhuma consideração sobre o caso concreto e sem demonstrar como seria
possível o acolhimento da insurgência recursal sem que se faça necessário o reexame do
acervo fático-probatório dos autos. ​
Assim,
deixou
de
rebater,
,
o
de
modo
específico
alicerce adotado pelo decisório agravado, o que também atrai a incidência do
Enunciado n. 182 desta Corte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, DJe de
.)
22/3/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50593206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/09/2025 19:37:02
Código de Controle do Documento: 7b611c36-18bd-4002-b443-fad96098fd8a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.154.744 / RN
Número Registro: 2024/0240059-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002860520224058404 8002860520224058404
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
RECORRIDO
: CELINEIDE SOARES SANTANA FERNANDES
ADVOGADO
: FRANCISCO GEORGIO GOMES - RN010022
INTERES.
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA DO BRASIL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
(BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: CELINEIDE SOARES SANTANA FERNANDES
Documento eletrônico VDA51582851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: d0be0cb8-7cb0-43da-978c-ca6408bbdaa4

ADVOGADO
: FRANCISCO GEORGIO GOMES - RN010022
INTERES.
: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA DO BRASIL
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: d0be0cb8-7cb0-43da-978c-ca6408bbdaa4